Tribunal: TJSP
Processo: 1010490-26.2021.8.26.0100
Classe: Agravo Interno Cível / Bancários
Órgão julgador: Claudia Grieco Tabosa Pessoa
Órgão colegiado: 19a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-10-10
Data de publicação: 2022-10-11

Ementa:
Agravo interno – Apelação não conhecida em razão da insuficiência do valor do preparo – Necessidade de atualização do valor da causa – Entendimento consolidado – Decisão mantida – Recurso improvido.

Dispositivo: negaram provimento ao recurso.